Tribunal: STF
Processo: Rcl 61629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Simone Machado e outros, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/sp, no Processo nº 1008393-94.2022.8.26.0269, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	Os reclamantes narram que o Estado de São Paulo concedeu, por meio da Lei Complementar nº 432, de 1985, o adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração centralizada e das Autarquias do Estado. Mencionam que a referida lei complementar foi alterada em 2012 e em 2021, restando revogado dispositivo que previa o reajuste do valor do adicional em questão, reduzindo, por conseguinte, a remuneração dos servidores.
 
 3.	Aduzem que, enquanto não surge outra norma estadual a dispor sobre a forma de revisão geral do adicional de insalubridade, deve persistir a base de cálculo em dois salários mínimos, o que em nada afronta o enunciado n° 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, por não ser objetivo do referido enunciado impor o descumprimento do dever de o poder público proceder à revisão geral anual da remuneração dos seus servidores.
 
 4.	Destacam que a presente demanda não versa sobre a fixação de base de cálculo por parte do Poder Judiciário, o que é vedado pelo enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.
 
 5.	Solicitam o reconhecimento de inconstitucionalidade da redação atual do artigo 3º da Lei complementar estadual nº 432, de 1985 (modificações pelas Leis Complementares estaduais nº 1.179, de 2012 e nº 1.361, de 2021).
 
 6.	Requerem o benefício da gratuidade da justiça. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Transcrevo:

 
E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
 11.	No caso em tela, a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapetininga/SP julgou improcedente o pedido de aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, impondo transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 5, p. 24-26; grifos e destaques do original):
 
“(...). Pretendem os requerentes a aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.179/2012 e, a aplicação de reajuste anual sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.179/2012. 
O Adicional de Insalubridade é direito constitucionalmente instituído em favor dos trabalhadores que exercem atividades consideradas “penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei” (art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal).
Quanto aos servidores públicos o adicional de insalubridade é regulamentado pela Lei Complementar nº 432/85, que dispõe: 
Artigo 1.º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. E o artigo 3º, da referida Lei, estabelece os valores e os reajustes do adicional de insalubridade: 
Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE. 
Todavia, o parágrafo único do artigo 3º da lei Complementar Estadual 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1179/2012, foi REVOGADO pela Lei Complementar 1.361/2021, com efeitos a partir de 01 de novembro do mesmo ano, excluindo assim o reajuste anual no valor do pagamento do adicional de insalubridade. 
Desta forma, forçoso reconhecer como insubsistentes as alegações constantes na inicial, devendo, em contrapartida ser reconhecida a correção de conduta da Fazenda Pública. 
Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. (...).”
 
 12.	A 2ª Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença proferida no juízo de piso, nos seguintes termos (e-doc. 7; grifos e destaques do original):

 
“EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO CABIMENTO. ADICIONAL DISCIPLINADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 432/85. REAJUSTE ANUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR 1.361/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
VOTO. 
Mantenho a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, condenando os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, ora arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 55, "caput", parte final, da Lei mencionada e art. 85, § 8º, do CPC. 
Desde já, consigno que inexiste qualquer omissão ou obscuridade em Acórdão que manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, a qual foi suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de enfrentar as demais questões suscitadas, não sendo cabíveis embargos de declaração (Enunciados 43 e 44 do II Fojesp).”
 
 13.	Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF – que versa sobre a base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado —, e os fundamentos adotados na decisão reclamada, que se limitou ao exame relativo ao pedido de reajuste do adicional de insalubridade.
 
 14.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 15.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 16.	Assento, por oportuno, conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC Comentado, 20ª Edição, 2021, p.2.027), que a reclamação “não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento”. 
 
 17.	Assim, a via reclamatória é inadequada para o exame de controle de inconstitucionalidade de artigo de lei complementar estadual, como requerido pelos reclamantes.
 
 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator